Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. MATRÍCULA EM DISCIPLINA PENDENTE. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVA DE MATRÍCULA APÓS O PAGAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é dever do fornecedor prestar informações claras e adequadas sobre os seus serviços. A negativa de matrícula da consumidora após o pagamento do valor exigido caracteriza falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé e transparência.

2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme prevê o artigo 14 do CDC, sendo devida a reparação pelos danos decorrentes da prestação deficiente do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu nos autos.

3. A inscrição indevida do nome de consumidor em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do abalo moral sofrido. Precedentes do STJ e do TJDFT.

4. No caso em exame, a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar os prejuízos morais suportados pela parte autora e punir a conduta da parte ré.

5. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida. Unânime.